Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-23.2023.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001196-23.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA - CPF: 058.378.511-51 (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (ASSISTENTE), LUIZ CESAR GARCIA TRINDADE MONTEIRO - CPF: 946.110.761-72 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSIDIARIAMENTE, ISENÇÃO “
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
” - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL – DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – JULGADOS DO TJSC E TJSP – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – ENTENDIMENTO DO TJMT - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – ORIENTAÇÃO DO STF - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - ÓBICE PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ARESTO DO STJ - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DAS CUSTAS] – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT - DEFENSOR DATIVO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL – INVIABILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – PEDIDO INCIDENTAL DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEFERIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], permite aferir a destinação mercantil da substância, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br). Isso porque, a conduta de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais [de maconha] prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
A reincidência, ainda que não específica, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que se destina a réu primário
” (STF, HC nº 223979/SP).

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 704.719/SP).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108).

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT
” (TJMT, Ap nº 1000240-95.2021.8.11.0052),
mesmo porque se reproduz os argumentos deduzidos em peças processuais anteriores, inexistindo atuação intelectiva que justifique aferição, sobretudo se trazidas nas razões mesma capitulação.
.

Recurso conhecido em parte e desprovido, com indeferimento do pedido
incidental de fixação de honorários advocatícios pela interposição de recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001196-23.2023.8.11.0091 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA MONTE VERDE

APELANTE(S): JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (PJE nº 1001196-23.2023.8.11.0091), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 199034673).

O apelante sustenta que: 1) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 2) seria possível a “
conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
”.

Pede o provimento para seja desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal ou substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Subsidiariamente, a isenção “
do pagamento das custas processuais
”, sem fundamentação correlata.

Incidentalmente, a advogada Julia Diná Camarim Guabiroba, OAB/MT nº 30.614, pede “
o arbitramento de honorários advocatícios dativos
” pela interposição de recurso de apelação (ID 199034682).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 199034685).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de Drogas. Artigo 33 “caput” da Lei n°. 11.343/06. – 1) Pretendida desclassificação da conduta do apelante Jonathan para a do delito de usuário de drogas art. 28, da Lei de Drogas. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. – Portanto, diante desse cenário, não há que se falar em desclassificação da conduta do increpado Jonathan, mormente porque eventual condição de usuário de drogas não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da mercadeja de entorpecentes. – 2) Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. – Inviabilidade – In casu, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que o apelante Jonathan não preenche os requisitos legais para tanto, como preceitua o art. 44 incisos I, II e III do Código Penal. – 3) Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante Jonathan. – Impossibilidade – Extrai-se dos autos que o Magistrado de instância singela, ao proferir a sentença condenatória, apesar de condenar o apelante Jonathan ao pagamento das custas e despesas processuais, o isentou do pagamento por reconhecer a sua hipossuficiência, carecendo, portanto, o recurso de interesse/utilidade neste tocante. – 4) Pretendido arbitramento de honorários advocatícios para defensora dativa em razão da apresentação do presente apelo. – Improcedente – In casu, a advogada do apelante Jonathan fora nomeada como defensora dativa e exerceu o seu mister patrocinando a sua defesa nos autos, elaborando o presente recurso de apelação e demais atos. Entretanto, já lhe fora arbitrado os honorários advocatícios no importe de 10 URH ́s, como se verifica na certidão de honorários advocatícios (Id n°. 199034686-Pág. 01). – Desta forma, não há em que se falar em arbitramento de honorários advocatícios para a defensora dativa, posto que já foram fixados pelo magistrado de piso, inclusive com a emissão de certidão de honorários advocatícios para a patrona do apelante no dia 24/01/2024. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 200580181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em datas e horários não especificados, na Rua Mato Grosso do Sul, Setor Primavera, no Município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA, com a vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo/transportava, para fins de mercância 10 (dez) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n.13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com as implicações da Lei n. 8.072/90 [...].”

(Cleuber Alves Monteiro Juniors, promotor de Justiça – ID 199033884)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (id. 128461534); do termo de exibição e apreensão (id. 128461536 - Pág. 5/6); do auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 128461537); do auto de exame de constatação de substância entorpecente (id. 128461842); e do laudo pericial definitivo (id. 128461847); bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

Quanto à autoria delitiva, de igual modo, está bem delineada nos autos, não sobejando dúvidas em atribuí-la ao acusado.

O réu Jonathan Estevao Silva Souza afirmou na fase inquisitorial que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade (id. 128461540). Em juízo, alegou que a droga localizada era para consumo próprio, tendo sido adquiridas 11 (onze) porções de substância ilícita pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) no dia anterior, a qual seria consumida em dois dias (id. 128461540).

A testemunha Luiz Cesar Garcia Trindade Monteiro, policial civil inquirido em juízo, relatou que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do implicado, foram localizadas 10 (porções) de entorpecentes dentro de um coco. Alfim, asseverou que o implicado afirmou que as drogas eram para venda (id. 135920332).

A testemunha Rafael França Correa, policial civil, relatou na fase judicial que, ao ser dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do denunciado, foram encontradas várias porções de substância análoga à maconha acondicionadas em uma sacola plástica dentro de cocos secos. Ponderou que o réu já era investigado pela prática de comércio de entorpecentes, sendo que utilizava sua residência para venda de drogas, além de ser integrante de organização criminosa (id. 135920332).

É importante consignar que a palavra da testemunha policial é sempre essencial à solução dos delitos, pois possuem inegável eficiência probatória, mormente quando em consonância com as demais provas constantes nos autos, como ocorre no caso vertente.

Registra-se que o policial militar/civil, na condição de agente público e no exercício da função pública, goza de presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos em geral, não havendo motivos para colocar em xeque a validade de seus depoimentos. [...]

Além disso, verifica-se que inexiste nos autos qualquer indício de parcialidade nos referidos depoimentos.

Assim, não obstante a alegação defensiva de ausência de provas para a condenação, os elementos de prova aqui produzidos são suficientes para convencer o juízo da culpabilidade do agente na prática do referido delito imputado a ele. [...]

Soma-se ao fato, também, a existência de uma quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (dez unidades de substância análoga à maconha), somado à apreensão de duas folhas de papel contendo anotações de venda de drogas.

Ademais, inviável acolher o pleito defensivo no sentido de que o delito em apreço seja desclassificado para aquele previsto no art. 37 da Lei de Drogas, haja vista que bem caracterizadas e provadas as elementares do crime de tráfico.

Sendo assim, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe. [...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA, conhecido como “Brinquinho”, à pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

III) O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO em atenção ao disposto no art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, face à reincidência [...].”
(Lawrence Pereia Midon, juiz de Direito – ID 199034673)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 199033867 – fls. 5), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID 199033873) e Laudo Pericial Definitivo nº 542.3.10.8987.2023.133468-A01 (ID 199033878), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael França Correa, investigador de Polícia (ID 199033867 – fls. 1/2), Luiz Cesar Garcia Trindade, investigador de Polícia (ID 199033867 – fls. 3/4) e JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA, apelante (ID 199033871).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rafael França Correa, investigador de Polícia (ID 199034668), Luiz Cesar Garcia Trindade, investigador de Polícia (ID 199034668) e o interrogatório de JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA, apelante (ID 199034668).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que os investigadores de Polícia [Rafael França Correa e Luiz Cesar Garcia Trindade] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 10 (dez) porções de maconha com peso de 55,6g (cinquenta e cinco gramas e seis decigramas), 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor vermelha e duas folhas de papel contendo anotações de venda de drogas, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (PJE nº 1000993-61.2023.8.11.0091), no dia 11.8.2023, por volta das 6h14min, na residência localizada à rua 1, penúltima casa, bairro Setor Primavera, no município de Nova Bandeirantes/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) foram designados para cumprir o referido mandado de busca e apreensão; 2) realizada a busca domiciliar, localizaram a droga apreendida no interior de um coco seco; 3) as anotações sobre venda de drogas estavam em cima da geladeira; 4) o apelante utilizava sua residência para venda de drogas, além de ser integrante de organização criminosa (ID 199033867 – fls. 1/4; ID 199034668).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], permite aferir a destinação mercantil da substância, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 21.10.2022). Isso porque, a conduta de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais [de maconha] prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Atente-se que a quantidade de maconha apreendida [55,6g] não se mostra expressiva, mas permitiria a confecção, aproximadamente, de 55 (cinquenta e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “
pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Noutro giro, a versão do apelante de que a droga seria destinada apenas ao consumo próprio não se mostra verossímil, ao se considerar as anotações apreendidas sobre comercialização de drogas na sua residência (Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão - ID 199033868).

Frise-se que o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.”
(TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023)

Portanto, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Não obstante, analisa-se hipótese de tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), ao se considerar que essa diminuição de pena constitui direito subjetivo do réu, se preenchidos os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (
STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não aplicou a referida minorante ao assentar que o apelante é reincidente.

De fato, JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA registra condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, transitada em julgado no dia
29.3.2023
(PJE nº 1001314-33.2022.8.11.0091), anterior à data destes fatos [11.8.2023].

Anota-se orientação jurisprudencial do c. STF:

“
A reincidência, ainda que não específica, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que se destina a réu primário.
” (HC nº 223979/SP – Relator: Min. André Mendonça – 22.5.2023)

Portanto, inaplicável o tráfico privilegiado ao apelante pela inobservância da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Por sua vez, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos de reclusão] constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I).

Segue-se aresto do c. STJ:

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.” (AgRg no HC nº 704.719/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 25.2.2022)

Quanto à hipossuficiência econômica [isenção de custas], cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 27.5.2020).

Acerca dos honorários da advogada dativa, o Juízo singular arbitrou, na sentença, o valor de 10 (dez) URH’s (ID 199034673), consoante certidão de honorários advocatícios (ID 199034686).

Verifica-se que a referida advogada apresentou defesa prévia e requereu liberdade provisória (ID 199033892), compareceu à audiência de instrução (ID 199034666), apresentou memoriais finais (ID 199034671) e, pela interposição de apelo, busca a elevação dos honorários.

Ocorre que “
a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT
” (TJMT, Ap nº 1000240-95.2021.8.11.0052 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 19.7.2022), mesmo porque se reproduz os argumentos deduzidos em peças processuais anteriores, inexistindo atuação intelectiva que justifique aferição, sobretudo se trazidas nas razões mesma capitulação.

No mesmo sentido dispõe o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso. [...]

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”

Com essas considerações recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

Outrossim,
INDEFERE-SE
o pedido incidental de fixação de honorários advocatícios pela interposição de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024